Tribunal: TJDFT
Processo: 0711008-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. VEÍCULO AUTOMOTOR. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. 12% AO ANO. JUROS. LIMITAÇÃO AUSENTE. ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA. LICITUDE. AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA DEVIDA. SEGURO. REGULARIDADE. ERRO OU COAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REQUISITOS AUSENTES.
1. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal.
3. Comprovado que o gravame que recai sobre o bem negociado foi devidamente registrado junto ao órgão de trânsito competente, passando a constar do documento do veículo, inexiste abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato – órgão de trânsito.
4. Coligida aos autos a prova da prestação do serviço de avaliação do veículo automotor objeto do compromisso de financiamento debatido, em harmonia com a tese firmada por ocasião do julgamento, sob a lógica instituída nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Ritos, do REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), admite-se a cobrança do valor correlato àquele préstimo.
5. Não se revela abusiva a contratação de seguro de automóvel caso o consumidor se abstenha de demonstrar que o ajuste e o pagamento do prêmio securitário correlatos à referida avença tenham ocorrido mediante erro ou coação.
6. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
7. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
8. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual.
9. Recurso não provido.